Tribunal: TJMT
Processo: 1026838-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026838-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PREMIUM SERVICOS LTDA - CNPJ: 35.859.330/0001-11 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO PARCELADA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO IMÓVEL. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PREMIUM SERVIÇOS LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de expedição da carta de arrematação antes da quitação integral do preço.

O agravante aduz que a expedição da carta de arrematação é possível mesmo com saldo a pagar, uma vez que o parcelamento foi autorizado judicialmente e o imóvel arrematado está vinculado como garantia. Defende que a manutenção da decisão impõe prejuízo indevido, pois já está arcando com encargos como IPTU e taxas condominiais sem poder exercer a posse plena do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a expedição da carta de arrematação pode ser condicionada à quitação integral do valor do imóvel arrematado, ou se pode ser expedida com o pagamento das parcelas vencidas e a garantia do saldo pelo próprio imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 901 do Código de Processo Civil dispõe que a carta de arrematação poderá ser expedida após o pagamento das parcelas vencidas e prestadas as garantias pelo arrematante, incluindo o próprio imóvel como garantia, desde que também tenham sido pagas as despesas processuais e a comissão do leiloeiro.

A exigência de quitação integral para a expedição da carta de arrematação impõe uma restrição excessiva, uma vez que o parcelamento do saldo foi autorizado judicialmente e o imóvel arrematado serve como garantia do pagamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de arrematação parcelada, a carta de arrematação deve ser expedida após o pagamento das parcelas vencidas e desde que o imóvel seja dado em garantia, conforme precedentes citados.

A decisão que condiciona a expedição da carta à quitação integral gera prejuízos ao arrematante, que já está arcando com os encargos do imóvel sem poder usufruí-lo plenamente, o que justifica a reforma da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão reformada para permitir a expedição da carta de arrematação após o pagamento das parcelas vencidas e com o imóvel arrematado como garantia do saldo remanescente.

Tese de julgamento
: 1. A expedição da carta de arrematação em caso de arrematação parcelada pode ocorrer após o pagamento das parcelas vencidas, desde que o imóvel arrematado sirva como garantia do saldo restante, não sendo necessária a quitação integral para a emissão da carta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 901.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2049472-04.2021.8.26.0000, Rel. Des. João
Pazine
Neto, Julgado em 07/05/2021.

TJ-MG, AI nº 10145930017879001, Rel. Des. Leite Praça, Julgado em 25/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREMIUM SERVIÇOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos
da
Execução de Título Extrajudicial nº 1008727-29.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de expedição da carta de arrematação, antes da quitação integral do preço.

Para tanto, aduz o agravante que o saldo remanescente da arrematação está garantido pelo próprio imóvel e que a expedição da carta antes da quitação integral é possível, uma vez que o parcelamento foi autorizado judicialmente.

Argumenta, ainda, que tal condição impõe prejuízo indevido ao arrematante, que já está arcando com encargos, como IPTU e taxas condominiais, sem poder exercer a posse plena do bem.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (Id. 242765183).

Contraminuta
não apresentada
(
Certidão -
Id.
248433682
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da exigência de quitação integral do valor arrematado para
expedição da carta de arrematação, mesmo tendo sido autorizado o parcelamento do saldo remanescente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 901 do CPC, o parcelamento do preço não constitui óbice à expedição da carta de arrematação, que deve ser lavrada de imediato, exigindo-se do arrematante, apenas, a garantia do pagamento, no caso, pelo próprio imóvel objeto da arrematação.

Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.

§1º A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

A
exigência de quitação total antes da expedição da carta de arrematação impõe uma restrição desnecessária ao arrematante, que já honrou parte de suas obrigações financeiras e está protegido pela garantia real oferecida pelo imóvel.

No presente caso, o imóvel arrematado continua vinculado como garantia da dívida, e o agravante demonstrou estar adimplente com o pagamento das parcelas já vencidas.

Desse modo, não há justificativa razoável para exigir a quitação integral como condição para a expedição da carta de arrematação, uma vez que o credor não sofrerá prejuízo e o arrematante ficará em situação precária ao arcar com os encargos sem poder usufruir plenamente do bem.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que homologou a arrematação e determinou que a expedição da carta de arrematação fica condicionada à quitação do preço ou apresentação de caução idônea. Insurgência do Arrematante. Acolhimento. Artigo 895, § 1º, do CPC com expressa disposição de que a garantia quanto ao pagamento do valor parcelado se dará por meio de hipoteca do próprio imóvel.
Depósito do percentual de 25% do valor do lance à vista, bem como da comissão do leiloeiro, que autoriza a expedição da carta de arrematação, com anotação da hipoteca, e o respectivo mandado de imissão na posse. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20494720420218260000 SP 2049472-04.2021.8.26.0000, Relator: João
Pazine
Neto, Data de Julgamento: 07/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -ARREMATAÇÃO BEM FORMA PARCELADA - EXPEDIÇÃO CARTA ARREMATAÇÃO CONDICIONADA A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 901 do Código de Processo Civil, a carta de arrematação do bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Diante da autorização legal e uma vez comprovado o pagamento de 25% do valor do lance, das parcelas vencidas e da comissão do leiloeiro, além do próprio bem ter sido dado em garantia, não há razões para condicionar a expedição da carta de arrematação ao pagamento da totalidade das parcelas.
Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10145930017879001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Diante disso, o provimento do recurso é
medida
que se impõe, garantindo-se a expedição da carta de arrematação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão de base
, a fim de permitir
a expedição da carta de arrematação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024